Tribunal: STF
Processo: HC 263716
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.006.086/RS, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE TRÊS ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista que a defesa apresentou pedido de reconsideração no prazo recursal contra decisão de mérito, o referido pedido foi recebido como agravo regimental.



    2. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui generis da matéria, em virtude do transcurso de mais de três anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade.



    3. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada.



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 5, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    a) Seja reconhecida a natureza absoluta sobre a competência territorial;



    b) Seja concedido Habeas Corpus para reconhecer a incompetência do juízo que havia recebido a ação penal em razão da criação a Res. 48/2019 do TRF4° diante de prevenção já existente;



    c) Na sequência, seja determinado que os autos retornem ao juízo originalmente competente, anulando-se o feito desde o recebimento da denúncia;



    d) No mérito a concessão da ordem, determinando-se a anulação do processo desde sua origem (doc. 1, pp. 19-20).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o HC 1.006.086/RS, nos seguintes termos:



    O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou, qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à preclusão temporal sui generis.



    [...]



    No caso concreto, o Tribunal de origem julgou a apelação no dia 20 de outubro de 2021, sendo que somente no dia 23 de maio de 2025 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão sui generis da matéria.



    Assim, em consideração ao longo decurso de tempo, repele-se a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental (doc. 5).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator